Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-15.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001098-15.2022.8.05.0189

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO PEDRO SOUZA MATOS

Advogado(s): LINDDEMBERG LEAL FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ALB/02

APELAÇÃO DEFENSIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP)
. DECISÃO DOS JURADOS QUE RECONHECEU A INIMPUTABILIDADE DO RÉU. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE OFÍCIO AO H
OSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE.
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.
REQUERIMENTO JÁ FORMULADO PELO
PARQUET
EM SEDE EXECUTÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE DETRAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO
. MEDIDA DE SEGURANÇA COM PRAZO INDETERMINADO ATÉ QUE CESSE A PERICULOSIDADE. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO A LAUDO PERICIAL. RÉU COM NOTÓRIA PERICULOSIDADE. INDISPENSABILIDADE DA INTERNAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃ
O,
DESPROVIDO.

I.
Narrou a peça acusatória, em síntese,
que,
no
dia 07/08/2022, por volta das 19hs, na Igreja Matriz de Paripiranga, o denunciado, com intenção de matar e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um golpe de faca no pescoço de
JOSÉ MARCOS SANTOS SOUZA
, coroinha que participava da procissão de entrada da celebração eucarística. Surpreendida, a vítima conseguiu desarmar o agressor, que fugiu do local.

PRELIMINARES

II.
Pleito
para que seja oficiado o Hospital de Custódia e Internação de Salvador, com o objetivo de realizar avaliação médica destinada a verificar a cessação da periculosidade do agente
.

C
ompetência atribuída ao Juízo da Execução Penal, conforme disposto no art. 176, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
Não obstante,
consta no
processo de execução nº 2001218-11.2023.8.05.0001 que,
em 07/10/2024
(
evento nº 72
)
, o Ministério Público
formulou
requerimento
de “
realização do exame de cessação de periculosidade”.
Tal pleito ainda está pendente de apreciação pelo

Magistrado da Execução.
Assim
, configuraria supressão de instância o julgamento da pretensão defensiva, sem a devida observância da competência estabelecida pela legislação vigente.

III. Detração.
A internação é por tempo indeterminado, perdurando até a constatação da cessação da periculosidade, por meio de perícia médica conforme o art. 97 ,
§1º

do Código Penal. Sendo assim, mostra-se inviável o debate sobre a matéria questionada no bojo do presente recurso, até porque, em se tratando de aplicação de medida de internação, torna-se despicienda a realização de detração para fins de progressão de regime, a teor do art. 387, §2º, do CPP.

MÉRITO

I
V
.

Desclassificação para lesão corporal leve
. A decisão do Conselho de Sentença só será cassada se manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, alínea “d”, do CPP). Isto porque a soberania dos veredictos é garantia constitucional materializada em cláusula pétrea (art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da CF). No caso em questão, a tese
desclassificatória
foi devidamente submetida à apreciação dos jurados, porém rejeitada.

O
s jurados reconheceram o “
animus necandi
”, apesar de o réu ter sido considerado inimputável na época dos fatos.
É cediço que
a inimputabilidade afasta a culpabilidade, contudo, não
descaracteriza
o dolo
de matar
,
nem, por conseguinte, a tipicidade do delito
.
De todo o modo, o dolo encontra ressonância nas provas amealhadas ao feito, mormente em razão do local em que a vítima fora atingida com uma faca, qual seja, no pescoço, região vital
do corpo humano
.
Assim, não há razões para um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois não se aplicam
a
s hipóteses previstas no art. 593,
do CPP
.

V
.
Da medida de segurança
. A jurisprudência consolidada entende que o Magistrado não está adstrito ao Laudo Pericial. O profissional de saúde
se
limita a realizar a avaliação clínica do
Acusado
, sendo a decisão sobre a medida mais adequada prerrogativa exclusiva do juiz, que deve considerar o conjunto probatório e os parâmetros legais aplicáveis ao caso. Após exame minucioso dos fatos e da periculosidade do réu, que cometeu tentativa de homicídio
qualificado dentro de uma Igreja Católica,
ocasião em que ele
surpreende
u
a vítima com um golpe de faca no pescoço,
sem qualquer
motivo
aparente.
E
não se pode perder de vista que
o Laudo Pericial,
produzido nos autos do
incidente de insanidade mental nº 8001058-33.2022.8.05.0189,
atestou que o
A
cusado possui
quadro de
“
Esquizofrenia Paranoide -
F20.0 pelo CID-10
”.
A
s circunstâncias fáticas indica
m
a gravidade concreta da conduta
e
desautorizam o tratamento ambulatorial, especialmente quando não há elementos que asseguram a proteção e a participação familiar com a pretensa colocação do
Apelante
em meio aberto.
Assim,
conclui-se que a manutenção da internação é a medida adequada, não se justificando, no presente caso, a adoção de tratamento ambulatorial.

VI. Pleito alternativo de
fixação da medida de segurança de internação
pel
o prazo mínimo de
0
1 (um) ano
.
A
medida de segurança de internação não possui caráter perpétuo, sendo sujeita à avaliação periódica da periculosidade do indivíduo, a qual deve ser realizada por meio de exame pericial no período
mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos
, como disposto no art. 97,
§1º,

do Código Penal.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de

R
ecurso de
A
pelação n.º
8001098-15.2022.8.05.0189
, oriundos da Vara do Júri da Comarca de
Paripiranga/BA
, em que figura como apelante
JOAO PEDRO SOUZA MATOS
, e como apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGAR-L
HE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.